Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-23.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000279-23.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), LOURIVAL CARDOSO DA SILVA - CPF: 293.380.181-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO – FACULDADE DO AUTOR –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença prolatada com fundamento em questão sobre a qual as partes não tiverem oportunidade de se manifestar é nula pois afronta os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.

A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é facultada ao credor (art. 4o do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC.

A apelante argui que o feito não poderia ter sido extinto sem que antes tivesse sido intimada a se manifestar sobre o seu prosseguimento ou a conversão em Execução, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa, contraditório e ampla defesa (arts. 9o e 10o, do CPC e 5o, LV, da CF).

Diz que preencheu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o ajuizamento da demanda, e que não há qualquer justificativa nos autos para a extinção prematura.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão de Veículo em 24/01/2018. Realizadas algumas diligências, o automóvel não foi localizado.

Em 03/09/2019 foi intimada a indicar em 15 dias o atual endereço do devedor. Em resposta, requereu a realização de pesquisa nos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud (ID 143395667, págs. 101 e 103, respectivamente).

Em seguida foi prolatada sentença de extinção sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...)

Anoto que a presente demanda tramita desde janeiro/2018 e até o momento inexitosas as tentativas para a apreensão do bem.

É cediço que na ação de busca e apreensão visa ao resgate do bem dado em garantia, com tutela específica reipersecutória - qualquer pretensão de restituição em dinheiro ou de execução da dívida afirmada na inicial deve seguir procedimento diverso.

Não por outra razão que o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 (com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014) faculta ao credor, em caso de não localização do bem, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Dessa forma, oportunizado ao autor manifestar-se acerca da não localização do bem, este se quedou inerte quanto à aludida conversão, sendo plenamente cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por ser a apreensão do objeto condição de procedibilidade da ação.

Sobre a proteção ao exercício do contraditório e o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa, o CPC assim dispõe:

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se vê, a intenção do legislador é evitar que a parte seja prejudicada com decisões fundamentadas em matérias sobre as quais não lhe foi propiciado se manifestar e que, se tivessem essa oportunidade, poderiam interferir no convencimento do julgador, como aconteceu neste caso.

Essa situação afronta os dispositivos acima transcritos, os quais visam garantir às partes o efetivo exercício do contraditório e a não surpresa nas decisões judiciais.

Julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4a Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.
6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
(...) A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)
(STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

A sentença prolatada com fundamento em questão sobre a qual as partes não tiverem oportunidade de se manifestar é nula pois afronta os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.
(AP 0033114-38.2011.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019).

A
demais, o art. 4o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
” (grifei).

Como se vê, trata-se de
faculdade,
e não imposição ao credor, de modo que a extinção neste momento com esse fundamento é prematura.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Mostra-se prematura a extinção da ação de busca e apreensão por perda superveniente do interesse de agir após uma única diligência, especialmente quando a instituição financeira autora demonstra interesse no prosseguimento da busca e apreensão, requerendo a realização de novas diligências e atendendo oportunamente aos chamados do juízo. 2. A conversão do feito em ação de execução é faculdade conferida por lei à instituição financeira credora (Decreto-Lei no 911/69 4o). Precedentes do TJDFT. 3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.
(TJ-DF 07112410820218070006 1600569, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NOVO ENDEREÇO. SENTENÇA CASSADA. 1. A conversão da demanda de busca e apreensão em execução (DL 911/69, arts. 4o e 5o) é uma faculdade do credor e, como tal, não pode ser exigida para o prosseguimento do feito. 2. Descabida a extinção do processo por falta de interesse processual, se a parte, intimada para dar andamento ao feito, apresenta novo endereço para localização do devedor e do veículo, cuja apreensão se busca.
(TJ-DF 20170610045974 DF 0004497-77.2017.8.07.0006, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 07/03/2018, 4a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 12/03/2018)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022